Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO MESTRE D’ARMAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL EM AÇÃO ANTERIOR. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse do Lote 4-A (antigo 1-A), Condomínio Mestre D`Armas, Módulo A, Planaltina – DF, com área total de 585,00 m2 (quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados). 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para reintegrar o autor na posse do imóvel, sob o fundamento de que os direitos do demandante, mediante a natureza dúplice das ações possessórias, foram reconhecidos por sentença na ação de autos n. 2009.05.1.010983-3 proposta então pelo ora requerido e confirmada em segundo grau de jurisdição. 1.2. Na apelação, o réu requer a cassação da sentença, para que o autor seja reputado carecedor de ação por ausência dos requisitos inerentes às ações possessórias.
2. No caso dos autos, o autor pede a reintegração de posse do Lote 4-A (antigo 1-A), Condomínio Mestre D`Armas, Módulo A, Planaltina – DF. Assevera que o requerido vem alegando que o demandante invade sua propriedade, o que não é verdade.
3. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 3.1. Para que a ação de reintegração de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a correspondente data da perda da posse.
4. Todos os referidos requisitos foram demonstrados em favor do autor, ora recorrido, nos autos da ação de reintegração de posse 2009.05.1.010983-3 proposta pelo ora recorrente, confirmada em segundo grau de jurisdição.
5. As ações possessórias possuem natureza dúplice, portanto, o reconhecimento da ausência do direito à posse do autor daqueles autos, implica na declaração de posse do réu neste feito, ora apelado.
6. O autor juntou aos autos o contrato particular de compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento Mestre D’Armas que remonta a 28/8/2006. Demonstra, ainda, que vem pagando o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 6.1. A diligência realizada por Oficial de Justiça nos presentes autos corrobora a constatação de que a área discutida pertence ao autor. 6.2. Também resta incontroverso o esbulho, já que o requerido alega que o imóvel lhe pertence.
7. Presentes os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, resta demonstrada a posse do demandante sobre o imóvel, rejeitada a alegação de permanência tolerada.
8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, que de acordo com a emenda da petição inicial é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A exigibilidade permanece suspensa, segundo o artigo 98, § 3o, do CPC.
9. Apelação improvida.